Tribunal: TJSP
Processo: 1008599-23.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. IMÓVEL DESOCUPADO. CONTA D'ÁGUA TAMBÉM REGISTRADA PELO CONSUMO MÍNIMO. 1. É da concessionária o ônus da prova de que efetivamente houve adulteração do relógio medidor de energia elétrica provocada pelo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. IMÓVEL DESOCUPADO. CONTA D'ÁGUA TAMBÉM REGISTRADA PELO CONSUMO MÍNIMO. 1. É da concessionária o ônus da prova de que efetivamente houve adulteração do relógio medidor de energia elétrica provocada pelo consumidor, caso contrário procede a ação declaratória de inexigibilidade do excesso cobrado. 2. Restou esclarecido pela autora que o imóvel estava desocupado, por isso o baixo degrau de consumo e juntou contrato de locação demonstrando que residia em outro imóvel, bem como as contas de consumo de água que comprovam um consumo mínimo. 3. Não pode a concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica para que o consumidor seja compelido ao pagamento de valores impostos unilateralmente por ela em virtude da adulteração do relógio medidor. 4. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 20% da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761768
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008599-23.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante CPFL
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, são apelados KAMILLA ALTMANN
(JUSTIÇA GRATUITA) e ALLAN ALTMANN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008599-23.2019.8.26.0590 -Voto no
2
Comarca: São Vicente - 4a Vara Cível
Apte. : CPFL Cia Piratininga de Força e Luz
Apdos. : Kamilla Altmann e outro
Juíza de 1o grau: Fernando Eduardo Diegues Diniz
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 28/07/2020
VOTO No 47.063
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE
NO
MEDIDOR
NÃO
COMPROVADA.
IMÓVEL
DESOCUPADO. CONTA D'ÁGUA TAMBÉM REGISTRADA
PELO CONSUMO MÍNIMO. 1. É da concessionária o ônus da
prova de que efetivamente houve adulteração do relógio medidor
de energia elétrica provocada pelo consumidor, caso contrário
procede a ação declaratória de inexigibilidade do excesso cobrado.
2. Restou esclarecido pela autora que o imóvel estava desocupado,
por isso o baixo degrau de consumo e juntou contrato de locação
demonstrando que residia em outro imóvel, bem como as contas
de consumo de água que comprovam um consumo mínimo. 3.
Não pode a concessionária interromper o fornecimento de energia
elétrica para que o consumidor seja compelido ao pagamento de
valores impostos unilateralmente por ela em virtude da adulteração
do relógio medidor. 4. Na fixação da indenização pelo dano moral
cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade,
estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte
de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária para 20% da condenação (art. 85, § 11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 231/238 que julgou procedente o pedido, tornando definitiva a
tutela de urgência, determinando que a ré mantenha o fornecimento de energia,
independente do pagamento do débito apurado no TOI, declarando ainda os
débitos inexigíveis e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos
morais, corrigido do arbitramento e com juros da citação, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008599-23.2019.8.26.0590 -Voto no
3
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
o débito discutido se trata de recuperação de consumo. Afirma que o medidor não
registrava o verdadeiro consumo da unidade consumidora e que todo o
procedimento obedeceu a Resolução 414/2010 da ANEEL. Aduz que foi
verificada manipulações nos mecanismos internos e ausência de lacres. Salienta
que além da inspeção, foi realizado relatório Técnico no medidor, que corrobora
as informações trazidas no Termo de Ocorrência. Alega ainda que houve um
aumento significativo com a regularização da unidade consumidora. Tece
considerações sobre o histórico de consumo. Deste modo, constatada a
irregularidade, cabível a cobrança dos valores retroativos. E a apelada assinou o
termo de confissão, concordando com os valores ali descritos. E mesmo que não
tenha sido autora da fraude constatada, é ela a titular da unidade consumidora.
Ressalta que obedeceu ao contido na Resolução 414/2010. Afirma que não há
dano moral, pois agiu de acordo com a Resolução da ANEEL, no exercício
regular do direito. E se este não for o entendimento, o valor da indenização deve
ser minorado. Por fim, afirma ser incabível a sua condenação ao pagamento da
verba sucumbencial, ou alternativamente, que sejam reduzidos os honorários.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, que com total acerto, bem observou que:
“No caso dos autos, abstraindo aspectos como ocorrência ou não da
fraude no relógio medidor instalado no imóvel da parte autora; quem
seria o responsável por tal fraude; ou, ainda, se houve por parte do
consumidor aviso prévio da irregularidade e acompanhamento por
parte daquele da vistoria realizada e a troca do medidor, bem como
se foi ou não previamente notificado daquela, o fato é que as
leituras do medidor devem ser feitas mensalmente, pelo que não se
concebe como as irregularidades apontadas no TOI 747497419
(fls.179),
quais
sejam,
medidor
de
energia
com
adulteração/manipulação nos mecanismos internos e ausência de
lacres de aferição, somente foram apuradas justamente no dia da
inspeção em 18.04.2019 e, por conta disto, a concessionária se
anima a fazer uma cobrança retroativa de valores, com cálculo de
consumo irregular de retroativo a maio de 2018, no valor total de
R$4.092,98, sob ameaça de corte do serviço, conforme documentos
de fls.184/186.
Ainda que se considere que o profissional que faz as leituras
mensais não seja um técnico no assunto, se as medições são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008599-23.2019.8.26.0590 -Voto no
4
mensais e foi apurada a irregularidade em vistoria realizada em
18.04.2019, como se fixar o termo a quo da perda do consumo se
deu ao longo dos meses, atribuindo-se um valor aleatório daquela,
conforme consta dos documentos de fls.56/57 e fls.185/186?
Assim, o procedimento da ré ao estimar o consumo médio em
período retroativo em quase um ano ao da verificação da suposta
fraude, lançando o valor apurado desta forma obscura à cobrança,
sob ameaça de corte na hipótese de não pagamento, está em
desconformidade com o disposto no art. 71 da Resolução 456/00 da
ANEEL, que estabelece, no seu parágrafo 1o, que o período máximo
para fins de cobrança, caso comprovada deficiência do medidor ou
demais equipamentos de medição, não poderá ultrapassar 1 (um)
ciclo de faturamento, salvo se a deficiência decorrer de ação
comprovadamente atribuível ao consumidor, o que não está
demonstrado no caso em tela.
Quanto a este último aspecto, necessário ressaltar que o ônus da
prova em relação à prática da fraude seria da concessionária, mas
esta não cuidou de adotar as medidas necessárias para evidenciar
esta situação de anormalidade no relógio medidor, retirando o
relógio do local quando da vistoria e substituindo-o por outro (fls.
55), inviabilizando a realização de perícia a cargo de expert da
confiança do Juízo, garantindo a produção da prova sob o crivo do
contraditório, não servindo para tanto o relatório no próprio TOI e
fotografias juntadas com a contestação.
Aliás, observa-se ainda que o relatório técnico de fls.181/182, além
de elaborado a pedido da ré, de forma unilateral, sem permitir o
acompanhamento da parte autora, posto a data da avaliação
(28.06.2019) foi divergente da data informada ns fls. 180
(18.06.2019), não se presta para ratificar o termo de ocorrência, vez
que foi contraditório quanto às irregularidades constatadas, pois
embora aponte que o medidor estava sem lacre na tampa principal e
os lacres não foram verificados quanto a sua originalidade, também
asseverou que "os dados de placa e o diagrama de ligações estão
perfeitamente indicados; a integridade da base, tampa e o bloco de
terminais, os pontos de selagem e a existência do suporte de
fixação estão em perfeitas condições físicas; não existem materiais
soltos, sujeira, oxidação, limalha, soldas defeituosas, parafusos
desapertados, vestígios de aquecimento que em alguma situação
poderiam alterar a vida útil ou o desempenho do medidor" e concluiu
no ensaio do registrador que "a indicação da energia medida
corresponde à energia consumida"(grifo nosso).
Não bastasse, malgrado o histórico de consumo apontado pela ré
no corpo da peça defensiva (fls.143/144) tenha apontado queda
significativa na média de consumo do imóvel entre maio/2018 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008599-23.2019.8.26.0590 -Voto no
5
abril/2019, mostrando-se novamente dentro da média histórica a
partir de maio de 2019 que, em tese, justificaria o incremento de
consumo, tal situação coincidiu, exatamente, com o período que a
parte autora alegou que o imóvel estava desocupado.
Nota-se que as assertivas autorais nesse sentido encontram-se
corroboradas pelo teor dos documentos de fls.58/63 - não
impugnados pela ré - que denotam que a coautora Kamila residia
em local distinto ao imóvel objeto das cobranças, justamente, no
período de abril/2018 a abril/2019. Tanto é que restou comprovado
nos autos que o consumo de água e esgoto no aludido imóvel
durante o referido lapso temporal foi mínimo (fls. 43/49),
vislumbrando-se flagrante verossimilhança em seus argumentos.
Nesta esteira, convém salientar que a ré não logrou desconstituir a
validade e autenticidade dos documentos supracitados, deixando de
exercer as faculdades previstas no art. 430 e seguintes do CPC, de
modo a não se desincumbir de seu ônus probatório.
Diante deste cenário, forçoso concluir que a queda no consumo de
energia na unidade da parte autora, nos meses de maio/2018 a
abril/2019, foi justificável pela ausência de moradores, revelando-se
absolutamente despropositado o incremento de consumo imputado
aos autores ante a inexistência de elementos concretos nos autos
para comprovar a ocorrência de fraude no registro de consumo e a
consequente regularidade de tal incremento, sendo que seria ônus
da concessionária fazê-lo, do qual não se desincumbiu a contento.
Outrossim, não se pode ignorar ainda que a ameaça de corte de
energia nestas circunstâncias para compelir o usuário ao pagamento
de consumo aferido em desconformidade à Resolução 456/00, viola
o disposto pelo art. 22, caput, do Código de Defesa do Consumidor,
por se tratar de serviço de caráter essencial, sendo defeso à
concessionária de energia elétrica proceder desta maneira, se
constituindo em verdadeiro exercício arbitrário das próprias razões,
substituindo a discussão no Poder Judiciário sobre a legalidade ou
não da cobrança do débito exigido que, como já se viu, da forma
como vem sendo feita pela concessionária, reveste-se de
ilegalidade.
Esta atitude, diante da essencialidade e do monopólio do serviço
prestado, impõe ao consumidor meio de execução desmedido do
contrato, pois a concessionária dispõe da via judicial para cobrar o
crédito que entende devido, enquanto o consumidor não tem outra
escolha senão utilizar este serviço público através da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008599-23.2019.8.26.0590 -Voto no
6
Anote-se, por fim, que a parte requerida não comprovou nos autos
que o corte no fornecimento de energia se deu pelo não pagamento
das faturas imediatamente emitidas após a vistoria realizada, mas
sim por conta do inadimplemento da cobrança do valor de R$
4.092,98 referente ao incremento ilegal das faturas de maio/2018 a
abril/2019, razão pela qual é de rigor tornar definitiva a tutela de
urgência anteriormente deferida.” (fls. 234/235).
Com efeito, tem-se que foi realizada pela ré inspeção
no imóvel da parte autora, onde se constatou a existência de possível
irregularidade no medidor, lavrando o Termo de Ocorrência de Irregularidade.
No entanto, tal ato foi praticado unilateralmente pela
companhia de energia, sendo que a partir desta ocorrência foi elaborada uma
planilha de débito referente aos meses de medição irregular.
Ora, pela leitura atenta dos autos, observa-se que a
vistoria realizada, repise-se, foi unilateral, não podendo ser utilizada como meio
de prova, por impossibilitar o contraditório bem como o acompanhamento da
perícia por técnico da confiança do consumidor.
Além disso, a própria apelante substituiu o relógio
medidor suspeito de adulteração por outro, porém não requereu a realização de
perícia judicial a fim de comprovar as alegadas constatações de fraude.
Observe-se ainda que o laudo acostado às fls. 181/182
não pode ser considerado para a constatação da fraude, pois constou
expressamente que “a indicação de energia medida corresponde à energia
consumida”.
Quanto ao histórico de consumo, restou esclarecido
pela parte autora que o imóvel estava desocupado, por isso o degrau de
consumo apresentado. Juntou a autora cópia de seu contrato de locação
demonstrando que residia em outro imóvel, bem como as contas de consumo de
água que comprovam um consumo mínimo.
Portanto, de acordo com os documentos carreados ao
presente feito, não restou demonstrada a adulteração no aparelho medidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008599-23.2019.8.26.0590 -Voto no
7
Assim, era ônus da ré a comprovação da fraude
perpetrada pela consumidora, pois é ela quem possui dados e documentos
técnicos dos serviços que presta, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, que assim dispõe:
"Art. 6o. VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;"
Nesse esteio, é interessante a observação feita em
dissertação de mestrado da eminente mestranda e Promotora de Justiça, Doutora
Cecília Matos, nas Arcadas, e sob o título "O ônus da prova no Código de Defesa
do Consumidor" (in "Revista Direito do Consumidor", RT, vol. II, jul./set. 1994),
veja-se:
"A prova destina-se a formar a convicção do julgador, que pode
estabelecer com o objeto do conhecimento uma relação de
certeza ou de dúvida.
A inversão do ônus da prova é direito da facilitação da defesa ...
se e quando o julgador estiver em dúvida. É dispensável caso
forme sua convicção, nada impedindo que o juiz alerte, na
decisão saneadora que uma vez em dúvida, se utilizará das
regras de experiência a favor do consumidor."
De fato, "são direitos básicos do consumidor, a
facilitação de seus direitos, segundo as regras ordinárias de experiência",
conforme inteligência do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e
diante de tal leitura a inversão do ônus da prova é de interesse do prestador de
serviços.
Portanto, se cabia apenas à ré comprovar a fraude
perpetrada, não há como reconhecer que a consumidora é responsável por
qualquer irregularidade, bem como pelo pagamento dos valores dela decorrentes.
Nestes termos, vários arestos desta Corte de Justiça:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA -
RECURSOS IMPROVIDOS. Não demonstrando a concessionária
a existência de fraude no medidor de energia que lhe teria
causado prejuízo financeiro, não há lugar para cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008599-23.2019.8.26.0590 -Voto no
8
débito relativo à diferença apurada unilateralmente." (Ap. c/
Rev. no 947.686-0/9, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j.
23/10/2006, v.u.).
"EMENTA:
Prestação
de
serviços
-
Energia
elétrica
-
Declaratória de inexistência de débito - Emissão de Termo de
Ocorrência
de
Irregularidade
e
observância
de
demais
procedimentos previstos na Resolução 456/00 da ANEEL - Não
comprovação - Débito insubsistente - Procedência mantida -
Improvimento." (Ap. c/ Rev. n° 897.843-00/9, Rel. Des. Vianna
Cotrim, 26a Câm., j. 14/08/2006, v.u.).
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada
procedente. Negativa do consumidor da prática da fraude. Ônus
da prova da fraude que é da prestadora de serviços. Termo de
Ocorrência de Irregularidade (TOI) insuficiente a fazer prova da
fraude. A fornecedora não apresentou o histórico de consumo,
anterior e posterior à inspeção, não cuidou de submeter à
perícia o medidor ou produzir prova testemunhal, assim como
não demonstrou a existência do "degrau" de consumo. Prova
não convincente da fraude. Perante a concessionária de energia
elétrica, a responsabilidade extracontratual pela reparação do
dano decorrente de fraude de consumo é do locatário, e não do
locador, mercê do regime jurídico da responsabilidade por ato
próprio.
Recurso
não
provido.
Sentença
confirmada.”
(APELAÇÃO COM REVISÃO No 9236640-84.2008.8.26.0000 26a
Câm. de Direito Privado Rel. Juiz CARLOS ALBERTO GARBI,
j. 20/10/2008).
E não sendo devido o valor cobrado, incabível a
suspensão do fornecimento.
Desta forma, não demonstrada qualquer irregularidade
imputada ao usuário, era de rigor o pagamento de indenização por danos morais,
pela suspensão indevida no fornecimento do serviço.
De fato, ficar sem o fornecimento de energia elétrica
em virtude de suposta fraude, por óbvio que extrapola o mero aborrecimento.
E para a fixação da indenização pelo dano moral cabe
ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a pureza
essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que o
recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008599-23.2019.8.26.0590 -Voto no
9
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Em
suma:
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pela parte apelada, e, ainda, o porte da
empresa ré, a indenização por danos morais deve ser mantida no valor fixado na
r. sentença de primeiro grau, pois referida quantia mostra-se suficiente para
confortar o abalo indevidamente experimentado pela parte autora e, ao mesmo
tempo, desestimular a conduta indiligente da ré.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica